Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE DA SILVA APELADO: TIAGO SANTANA NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Paulo José da Silva contra decisão proferida por esta Relatoria que na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da apelação, revogou a gratuidade de justiça deferida ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo. 2. Argumenta, em suma, que não tem condições de arcar com as custas processuais e pleiteia a reforma da decisão para que sejam mantidos os benefícios da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda, como demonstram os documentos juntados aos autos. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O agravo de instrumento foi interposto nos mesmos autos contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator será cabível a interposição de Agravo Interno direcionado ao respectivo colegiado. 6. Uma breve leitura do referido artigo não deixa dúvidas quanto ao recurso a ser interposto contra decisões proferidas pelo Relator: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 7. Portanto, contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça seria admitida a interposição de Agravo Interno, mas não de Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC. 8. Nessas hipóteses, é necessário analisar a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento como Agravo Interno, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 9. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 10. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 11. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 12. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 13. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 14. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o Agravo de Instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 16. À il. Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para o recolhimento das custas, nos termos da decisão de ID no 36958077. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO